Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-91.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. PARTE DA RES FURTIVA ENCONTRADA NO CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. O réu foi reconhecido pela vítima, perante a autoridade policial, com observância das formalidades legais. Ademais, no contexto da sua prisão em flagrante pela autoridade policial, foi encontrada parte dos bens subtraídos da vítima. Finalmente, esta, ao ser ouvida em juízo, foi precisa em descrever a dinâmica delitiva, a arma de fogo empregada no assalto, bem ainda a fisionomia e o andar do réu. Todo o acervo probatório coligido à espécie é, portanto, apto a justificar o édito condenatório, não havendo falar em absolvição.

3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência majoritária, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Mantém-se a prisão preventiva do agente porquanto patente a sua periculosidade em concreto. Além disso, mister resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal dada a sua inclinação para práticas criminosas violentas.

5. Recurso conhecido e desprovido.